Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020936-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), ROSANE REGINA MARQUETO - CPF: 842.608.581-49 (AGRAVANTE), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), EDUARDO ANDRZEJEWSKI - CPF: 043.802.150-91 (AGRAVADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado

2 - Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

3 - Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por

Rosane Regina Marqueto
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor do Agravado no 3220-77.2017.811.0050- Código 92404
, ajuizada pela Agravante
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.

Alega que, o pedido de justiça gratuita feito pela agravante, merece ser revisto e concedido, haja vista que não dispõe de condições financeiras, para arcar com as despesas processuais, em detrimento do seu sustento e de sua família.

Sustenta que, o argumento utilizado pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, não pode ser nesta data aceito, eis que a situação financeira da Agravante está muito pior do que aquela época do ajuizamento da ação. Que hoje não possui inquilino em sua quitinete, vez que a constante iminência de alagamento do apartamento, restou prejudicada a locação.

Afirma que, hoje a única fonte de renda da Agravante é a locação de um único imóvel, conforme se vê anexo, o que lhe garante uma renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assevera que, quanto ao fato da Agravante estar sendo defendida por advogada particular, tal fato está combatido no novo CPC, pois conforme citado abaixo no corpo deste recurso, artigo 99, parágrafo 4o, do CPC, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Assim, requer, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento concedendo a justiça gratuita, e determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 71339485.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 74606980), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por ter a Recorrente litigado de má-fé ao alterar a verdade dos fatos para obter vantagem processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n, 933763), manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 933763).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por

Rosane Regina Marqueto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor do Agravado no 3220-77.2017.811.0050 - Código 92404, ajuizada pela Agravante
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
a quo
e determinar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Pois bem.

É cediço que, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5o (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; [Destaquei]

É de se ver que, a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros.

Isso, porque a presunção de veracidade da declaração da requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exigir a comprovação da necessidade, mediante a apresentação de documentos, tais como carteira de trabalho e previdência social, o contracheque, declaração de contador que informe pró-labore e distribuição de rendas e lucros, no caso de empresa ou a Declaração do Imposto de Renda, que permite a verificação das fontes de renda, investimentos e recursos líquidos, além de receita operacional, no caso de empresa.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2
. Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento
. Súmula no 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 9/12/2016). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA –
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(AI 119189/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

No entanto, se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário. A declaração a que se refere o artigo 99, § 3o, do CPC/2015 apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei no. 1.060/50 (AgRg no AREsp no. 112755/MS).

Assim, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A Agravante diz que, a única fonte de renda é a locação de um imóvel, o que lhe garante uma renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Entretanto, conforme se verifica da decisão do Magistrado
a quo,
que revogou os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, constante do ID n. 60825475,
in verbis:

[...]

No caso em exame, vê-se que o autor/impugnando possui padrão de vida que o enquadra os
acima do nível de pobreza, conforme demonstra os documentos que instruem a inicial, indicando que a autora é proprietária de 18 imóveis destinados à locação, recebendo uma renda mensal de no mínimo R$6.300,00 tendo como base o valor indicado pela própria requerente.

Ademais, pelos documentos trazidos pelo requerido, verifica-se que a autora efetuou gastos com aquisição de um ônibus a fim de transformá-lo em “motor-home” para viajar pelo país com a família.

[...]

Além do mais, nas contrarrazões apresentadas pelo Agravado, Eduardo Andrzejewski, observa-se que acostou aos autos postagem realizada numa página do Facebook, em 14-5-2020, pela empresa – CNP AUTOMÓVEIS,

https://www.facebook.com/cnp.automoveis/posts/162926751924374:0?__cft]

no qual constata-se que a Recorrente adquiriu um veículo da marca Honda no referido estabelecimento Comercial, atitude totalmente divorciada de quem pugna pela concessão da justiça gratuita.

Desse modo, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção desse direito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o da Lei 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.

2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp no. 601135/PR, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/2/2015, DJe de 19/3/2015) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp. no. 1284445/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/3/2014, DJe de 03/04/, sem destaques no original). [Destaquei]

AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
.

(AI no. 123354/2014, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/9/2014, DJe de 22/9/2014, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE – INSUFICIENCIA DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS APELANTES QUE COMPROVARAM SUA NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em primeiro momento, com a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é juris tantum, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter
.

2.
Se existirem indícios da ausência de miserabilidade da parte, a simples afirmação não basta para concessão da benesse, de modo que o interessado deve juntar aos autos os documentos comprobatórios do seu estado de insuficiência econômico-financeira
.

(AP no. 152519/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/11/2016, DJe de 18/11/2016, sem destaques no original). [Destaquei]

No que tange ao pleito do Agravado, em sede de contrarrazões, em que pugna pela aplicação de multa por ter a Recorrente litigado de má-fé ao alterar a verdade dos fatos para obter vantagem processual, não deve prosperar.

Isso porque, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo, isto é, com intenção de prejudicar a outra parte no processo. Esta conduta, entretanto, não restou demonstrada, mas, sim, que a Recorrente se limitou a utilizar dos instrumentos que a lei processual civil coloca à disposição.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que
a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé.
(STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 3.2.2009).

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO - NÃO RECEBIMENTO - CPC/73 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO REFORMADA:

1. Ao interpor a apelação somente depois de transcorrido o prazo quinquenal (art. 508 CPC/73) que se seguiu à ciência da sentença vergastada, com o seu comparecimento espontâneo aos autos, a agravante permitiu que se operasse a preclusão temporal acerca da matéria, em razão da intempestividade do recurso.

2.
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou

demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor.

(TJ-MG - AI: 10271120031684001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 13/9/2016, Data de Publicação: 23/9/2016). [Destaquei]

Dessa forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo instrumento deve ser desprovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, interposto por
Rosane Regina Marqueto,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021